Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESAO CORPORAL. AUTORIA NAO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a palavra da vítima possua especial relevo nos crimes de violência doméstica, no caso dos autos, há peculiaridades que colocam em dúvida a imputação da autoria delitiva, a saber, a ausência de confirmação em contraditório do depoimento prestado perante a autoridade policial, e a não confirmação, pela testemunha presencial, de ter visto a agressão.
2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de lesão corporal, deve-se absolver o réu, à luz do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.